Tribunal: TJPA
Processo: 0000764-16.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000764-16.2014.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO MIRANDA ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000764-16.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO MIRANDA ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE EXASPERAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000764-16.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RODRIGO MIRANDA ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RODRIGO MIRANDA ALBUQUERQUE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que condenou o recorrente pela prática do crime descrito nos art. 121, §2º, II e IV do CP a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 05/01/2014, em meio a celebração pelo aniversário do município de Ananindeua, o apelante ceifou a vida da vítima Rennan Ribeiro de Sales, através de disparo de arma de fogo.

O feito tramitou regularmente e submetida a questão a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4660916).

Inconformada, a defesa se insurge pugnando pela reforma da dosagem do apenamento por entende-la desproporcional e carente de fundamentação idônea (Id. 4660917).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4660918).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu parcial provimento (Id. 4660919).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito do apelo.

1 – DOSIMETRIA

A Defesa do apelante requer a redução da pena-base ao seu mínimo legal, apontando ausência de justificativa idônea para a exasperação da reprimenda.

Compulsando os autos, observo que não lhe assiste razão.

Pel
o que se observa da sentença hostilizada, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[1]
são irretocáveis, conforme trecho que colaciono a seguir:

“(...)
culpabilidade
elevada, diante da audácia com que cometeu o crime, desferindo disparo de arma de fogo em uma festa de aniversário do município, com grande número de pessoas, que assistiam a um show de artista nacional; registra
antecedentes criminais,
em razão de possuir condenações pela prática de outros crimes
; conduta social
desajustada, tendo em vista que, por depoimento testemunhal colhido em plenário, o acusado é conhecido na comunidade em que mora, como pessoa de má influência, agindo em desconformidade com a lei;
personalidade
não apurada nos autos;
os motivos do delito
serviram para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o
bis in idem.
Quanto às
circunstâncias do crime
considero graves, diante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (surpresa); às
consequências do crime,
considero graves vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda era muito jovem, apenas 18 anos de idade, cheia de expectativas e sonhos, tendo inclusive sido aprovada em vestibular e concurso da aeronáutica. No que tange ao
comportamento da vítima
, entendo que esta não contribuiu para a prática do delito, mas em razão da Súmula nº 18 do TJE-PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Destarte, fixo a pena base em
24 (vinte e quatro) anos
de reclusão.

(...)”

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada a contento, dada a existência de 06 (seis) critérios judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime).

Assim, tenho que o apenamento fora fixado concreta e corretamente no
quantum
inicial de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

De mais a mais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo assim a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 12/07/2022